Tribunal: CARF
Processo: 18471.004080/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004080/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FACILITY ALIMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SÚMULA CARF 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria relativa à emissão de guia de pagamento por
ser estranha ao contencioso tributário, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso, a fim de reconhecer a decadência das competências 01/2003 a 11/2003, inclusive, e
exonerar o crédito tributário relativo à incidência de contribuições sobre o vale transporte.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004080/2008-57
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 135 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (fls. 116 e ss) que
manteve a autuação relativa .às contribuições devidas e não recolhidas à Seguridade Social,
destinadas a Outras Entidades/Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, no valor consolidado de R$ 109.549,55 (cento e nove mil e quinhentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) nas competências 01/2003 e 12/2004.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização, AI - DEBCAD 37.202.713-
0, consolidado em 08/12/2008, contra o contribuinte acima identificado, relativo às
contribuições sociais. devidas e não recolhidas à Seguridade Social, destinadas a Outras
Entidades/Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, no valor consolidado de R$ 109.549,55 (cento e nove mil e
quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) nas competências
01/2003 e 12/2004.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 70/76, temos que:
2.1. O presente relatório visa esclarecer os lançamentos efetuados, das contribuições
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados;
2.2. A empresa foi enquadrado no código FPAS 515, que está vinculado ao código 0115
relacionado com Terceiros, com alíquota de 5,8%;
2.3. Os valores lançados foram apurados com base nas folhas de pagamentos e resumos,
na GFIP, na escrituração do contribuinte (Livros Caixa) e na análise de documentos de
suporte apresentados;
2.4. Foram utilizados os seguintes códigos de levantamento:
Tl2 - FP 075 OU 287 CESTA BÁSICA
T13 - FP 078 OU 015 AJUDA DE CUSTO
T15 - FP 130 OU 257 AUX ALIMENTAÇÃO
Tl6 - FP 131 OU 258 IND TRANSPORTE
T17 - FP 361 REEMD DESC INDEYIDO
TI8 - FP 368 REVISAO PAGAMENTO
TI9 -FP 719 AJUDA DE CUSTO II
2.5. Dos Fatos:
2.5.1. Em análise às folhas de pagamentos e seus elementos, assim como os arquivos
digitais, foram verificados diversos pagamentos a segurados empregados;
2.5.2. Cita o disposto no art. 28 da Lei 8.212/91, assim como o estabelecido no § 9° do
referido artigo, conjugado com o § 10 do Regulamento da Previdência Social, para
esclarecer os critérios de incidência referentes a pagamentos efetuados em desacordo
com os parâmetros legais apontados, conforme a seguir explicitados
2.5.2.1. Cesta Básica e Auxílio Alimentação - Informa que a empresa somente
apresentou o comprovante de inscrição no PAT como Fornecedora;
2.5.2.2. Vale Transporte - Informa que este beneficio foi distribuido em dinheiro o que
e' expressamente vedado pelo Decreto 95.247/87. As razões do contribuinte acerca de
“deslocamento a maior e/ou mudança de endereço, após o fornecimento mensal ", não
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

foi acatado pelo auditor tendo em vista a frequência mensal e a quantidade de
funcionários envolvidos;
2.5.2.3. Ajuda de Custo e Ajuda de Custo II - Informa que tais parcelas estariam
incluídas “na figura do pagamento a qualquer título” uma vez que não se enquadram nas
hipóteses de exclusão do § 9°, alíneas b e g da Lei 8.212/91, por não se tratar de
aeronautas e porque as quantias são pagas com frequência mensal;
2 5:2.4.- Revisão de Pagamento e Reembolso de Desconto lndevido. Informa que tais
pagamentos nada mais são do que remuneração uma vez que são acertos de pagamentos
errados.
2.6. O Auditor enfatiza no item 5.19 que através da análise de toda a situação
“entendemos que se apresentou a intenção na omissão dos valores pagos aos segurados
2.7. Os dispositivos legais que amparam o presente lançamento encontram-se
discriminados no Relatório de Fundamentos Legais de Débito - FLD, anexo à presente
AIOP.
2.8. Será emitida Representaçao Fiscal para Fins Penais uma vez que restou
configurado, em tese, o ilícito tipificado no art. 337-A, incisos I e III do Código Penal
Decreto Lei n° 2.848/40, na redação da Lei n° 9.983/00.
DA IMPUGNAÇAO
3. A empresa foi cientificada do lançamento em 23/12/2008, contestou o mesmo em
21/01/2009, através do instrumento de fls. 78/82 e anexo onde alega, em apertada
síntese:
3.1. Da tempestividade;
3.2. Da decadência - entende caber “arguir a decadência do direito de o Fisco constituir
qualquer crédito tributário, relativo a fatos geradores ocorridos nas competências de
janeiro a dezembro de 2003 " com fulcro no art. 150 §§ 1° e 4°, c/c art. 156, incs. V e
VII do CTN;
3.3. Pagamentos Feitos a Funcionários - Exercicios 2003 e 2004: Alega que o conceito
de salário de contribuição são excluídos os valores indenizatórios e os ressarcitórios
decorrentes da execução dos trabalhos, assim como os elementos essenciais a
contraprestatividade e a ideia de pelo trabalho e não para o trabalho. Aponta a
Constituição de 1988 assim como a Lei n° 10.243/2001 para embasar seu entendimento
de não incidência sobre verbas que não são salário nem remuneração, no caso: “Cesta
Básica”, “Ajuda de Custo”, “Aux. Alimentação”, “Ind. Transporte”, e “Ajuda de
Custo”.
3.3.1. Cesta Básica e Auxílio Alimentação: Tais verbas têm caráter de utilidade e não
integram o salário ou a remuneração e que o fato de não observarem certos aspectos
formais não desnaturam ou desfiguram a utilidade propiciada;
3.3.2. Vale Transporte - “lnd. Transporte”: Informa se aplicar os mesmos conceitos
referentes a Cesta Básica e Auxilio Alimentação;
3.3.3. Ajuda de Custo: Inforrna que seus funcionários não são lotados definitivamente
nos locais de prestação de serviço, podendo por conveniência serem remanejados. Que
não chega a ocorrer a mudança de residência porém o local onde prestam serviços,
ocorrendo mudança de itinerário, por vezes com o uso do próprio veículo ou mesmo .
viagens para fora do municipio;
3.3.4. Revisão de Pagamento - Reembolso de Desconto Indevido: Requer: recolher as
contribuições lançadas enfatizando que "Este recolhimento não importa em
reconhecimento ou aceitação do tratamento tributário dispensado à Peticionária.
3.4. Da Suposta Intenção de Omissão de Valores: Refuta com veemência esta intenção
informando não ter "agido de modo algum com dolo ou má-fé. Se deixou de oferecer à
tributação algumas verbas, foi porque as entendeu indevidas. "
3.5. Requer:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

3.5.1. Que seja expedida a competente guia de recolhimentos referentes ao exercício de
2004, relativamente à Revisão de Pagamento e a Reembolso de Desconto Indevido para
pagamento, até dia 22/01/09;
3.5.2. Que a impugnação seja acolhida e julgada procedente para cancelar a parte
impugnada do auto de infração;
3.5.3. Protesta pela produção de provas, contraprovas e realização de diligências.
4. É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇAO SOCIAL DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE SOBRE,
A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
SALARIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição social de Terceiros destinadas a Outras Entidades - FNDE,
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, a cargo da empresa sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
lhe prestem serviços, nos termos dos l artigos 2° e 3° da Lei n” 11457/07 e legislação
complementar.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades (art.
28, I da Lei n° 8.212/91).
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. VALE TRANSPORTE. AJUDA DE
CUSTO.
Incide contribuição previdenciária sobre alimentação quando concedida aos empregados
da empresa sem a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído
pela Lei 6321, de 14/04/76.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de vale transporte em
desacordo com a Lei 7.418/85, regulamentada pelo Decreto 95.247/87.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa aos seus
empregados, relativos à ajuda de custo pagas em desacordo com as alíneas “b” e “g” do
§ 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9° e 10 do RPS aprovado pelo Decreto
3048/99.
PROCESSO ADMINISTRATIVO - ONUS DA PROVA
Havendo discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos periodos a que se referem, cabe à empresa o . ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/04/2010 (fls. 133), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/05/2010 (fls. 856 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – aplicado o §4o, do art. 150, do CTN, os fatores geradores de janeiro a
dezembro de 2003 estão decaídos;
2 – o recurso restringe-se a não incidência de contribuição sobre os valores pagos
a título de vale transporte (FP 131 OU 258 IND Transporte), na medida que guardam natureza de
ressarcimento de despesa.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

3 – requer a emissão de guias de pagamento para rubricas do lançamento para as
quais não apresentou insurgência.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente requer a emissão de guias de pagamento para rubricas do
lançamento para as quais não apresentou insurgência.
Ocorre que esse assunto foge aos contornos do contencioso administrativo
tributário.
Ao contencioso administrativo instaurado com a impugnação tempestiva cumpre
examinar as matérias de defesa que guardem estreita e direta relação com os elementos da regra
matriz de incidência tributária descritas na autuação: sejam de ordem probatória, sejam em razão
de impossibilidade (decadência), incompetência ou nulidade do lançamento.
Sob essa ótica, com exceção das matérias de ordem pública, donde não se insere
o pagamento, as situações extintivas de crédito tributário elencadas no art. 156, do CTN, devem
ser apresentadas à Autoridade Competente para a cobrança tributária, após a definitividade do
crédito constituído.
Da Decadência
O Recorrente busca a declaração da decadência para os meses de janeiro a
dezembro de 2003, com aplicação do §4o, do art. 150, do CTN.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso (fls. 122/123) a respeito da temática:
16. No caso concreto, o crédito tributário foi constituido em 08/12/2008, com ciência do
contribuinte em 23/12/2008, relativo aos fatos geradores do período de 01/2003 a
12/2004. Como houve antecipação de pagamento por parte da impugnante, seria
aplicável ao caso concreto a regra do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4° do
CTN. Porém o Auditor, no item 5.19 de seu relatório observa:.
Da análise da situação como um todo, consistindo no não enquadramento das verbas
salariais lançadas, na omissão com os contribuintes individuais ignorados, com a
denominação utilizada para as vultuosas retiradas, nem com a omissão em relação a
uma cooperativa de trabalho, entendemos que se apresentou a intenção na omissão dos
valores pagos aos segurados, posto que as GFIP que deveriam contê-los, até mesmo em
relação aos valores das folhas de pagamentos eram sistematicamente entregues em
atraso, sempre em totais inferiores aos das folhas, com retificadoras a partir de 2006,
não permitindo a Previdência Social a percepção adequada dos reais valores devidos.
Os recolhimentos dos valores devidos se realizaram também posteriormente.
17. Por sua vez a impugnante se defende sob o titulo - Da Suposta Intenção de Omissão
de Valores:
A impugnante refuta com veemência a imputação de intenção na omissão de valores
pagos aos segurados, não tendo agido de modo algum com dolo ou má fé. Se deixou de
oferecer à tributação algumas verbas foi porque as entendeu indevidas.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

18. Em face do exposto, entendo estarem fundamentadas as razões do auditor
responsável pelo lançamento, referente à intenção da omissão. Desta forma com fulcro
no inciso I do art. 173 do CTN, não há que se falar em decadência do crédito tributário.
Vejamos.
No caso dos lançamentos das obrigações principais, o Relatório do Auto de
Infração não descreve fraude ou simulação na prática infratora.
A descrição do item 5.19 (fls. 76) apenas indica que o Recorrente omitiu
relativamente aos contribuintes individuais e omitiu valores a cooperativa de trabalho, na medida
em que não inseriu os dados nas GFIP.
Essa descrição não se mostra suficiente para impor a aplicação do art. 173, I, do
CTN.
Seria preciso que a autoridade fiscal descrevesse o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstrasse a sua utilização para a prática
infratora.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) tratando de situação análoga, em que era discutida a qualificação da
multa, considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso..
(...)
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Os fatos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos. Apenas indicam o não
recolhimento e a falta de informações em GFIP.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

Não descrita a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração tributária,
procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a aplicação do regramento inserto no art.
150, §4o, do CTN.
Cumpre examinar, portanto, a existência de recolhimentos de contribuições
sociais e a terceiros, para determinar eventual aplicação do §4o, do art. 150, do CTN. Também
inexiste indicação da prática de apropriação indébita pelo Recorrente, ensejadora da aplicação da
Súmula CARF 106.
O CARF sumulou a temática da seguinte forma:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
A fls.72, a cientificação do Recorrente aos 23/12/2008. O Acórdão Recorrido (fls.
122 item 16) afirma que para o período de 01/2003 a 12/2004 houve pagamentos.
Dessa forma, aplicada a Súmula CARF no 99, para as obrigações principais
lançadas relativas às contribuições previdenciárias, deverá ser aplicado o §4o, do art. 150, do
CTN, restando decaídas as competências de 01/2003 a 11/2003.
Do Mérito
O lançamento dize respeito a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, cota patronal, relativamente aos valores pagos a título de vale transporte (FP 131
OU 258 IND Transporte), ao enfoque de guardarem natureza de ressarcimento de despesa.
Vejamos a fundamentação inserta no R. Acórdão Recorrido (fls. 846/847 e ss)
32. Quanto ao que se refere ao fornecimento de Cesta Básica/Auxílio Alimentação, Vale
Transporte/Indenização Transporte e Ajuda de Custo/Ajuda de Custo II, podemos
extrair do relatório fiscal:
(...)
32.2. Vale Transporte - Informa que este beneficio foi distribuído em dinheiro o que é
expressamente vedado pelo Decreto 95.247/87. As razões do contribuinte acerca de
"deslocamento a maior e/ou mudança de endereço, após o fornecimento mensal “, não
foi acatado pelo auditor tendo em vista a frequência mensal, valores semelhantes e a
quantidade de funcionários envolvidos. Igualmente a fiscalização lançou tais valores
como pagamentos efetuados a qualquer título com base no disposto no inciso I e no § 9°
do art. 28 da Lei 8.212/91 combinado com o § 10 do art. 214 do RPS, transcritos no
item 25.3 do presente Voto;
(...)
33. Por seu lado, a empresa alega que os pagamentos acima apontados foram efetuados
a título indenizatório e ressarcitório, decorrentes da execução dos trabalhos e portanto
não integram o salário de contribuição. Podemos extrair da impugnação:
(...)
34.2. Vale Transporte - “Ind. Transporte”: Neste contexto, dentre as parcelas não
integrantes do salário-de-contribuição, há que se buscar as exclusões previstas pela
alínea “Í” do citado parágrafo, abaixo transcritas:
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forrma da legislação própria;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

34.2.l. A legislação que trata de vale transporte é a Lei 7418/85, com as alterações
introduzidas pela Lei 7619/87 e o Decreto 95247/87.
34.2.2. A Lei no 7.418/1985, que instituiu o Vale Transporte, estabelece em seu artigo
2°:
Art. 2" - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador:
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneraçao para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
342.3. O artigo 4° da referida lei estabelece a obrigatoriedade da aquisição dos Vales-
Transportes:
Art. 4" A concessao do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador
dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se
adequar.(Artigo renumerado pela Lei n" 7.619, de 30/09/1987) (...)..(grifei)
34.2.4. Portanto, somente goza da isenção, a que se refere o art. 2°, da Lei 7.418/ 1985,
a empresa que, dentre outros limites e condições, adquira os Vales-Transporte
necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-
versa.
Pelo transcrito, verifica-se que a Lei 7418/85, ao instituir o Vale-transporte, determinou
a maneira que o mesmo deve ser concedido, não prevendo a hipótese de sua concessão
em pecúnia.

A respeito da temática, o CARF emitiu a Súmula no 89, que ora se aplica ao
presente caso:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Considerando aplicação da Súmula CARF no 89, resta-nos exonerar o crédito
tributário constituído, relativo à incidência de contribuições sobre o vale transporte.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto CONHECER PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto à
matéria relativa à emissão de guia de pagamento, por ser estranha o contencioso tributário, e, no
mérito, por dar provimento parcial ao recurso, a fim de reconhecer a decadência das
competências 01/2003 a 11/2003, inclusive, e exonerar o crédito tributário relativo à incidência
de contribuições sobre o vale transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004080/2008-57

Fl. 249
DF CARF MF
Original